Tribunal: TJDFT
Processo: 0711051-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711051-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: ESCOLA INFANTIL JP LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA. tendo por objeto a r. decisão (de ID 59670542) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0010403-34.2015.8.07.0001, em que a executada é a ESCOLA INFANTIL JP LTDA - ME. Na origem, a empresa agravante instaurou cumprimento de sentença contra a agravada alegando-se credora do valor de R$13.825,41. Diz que foram esgotadas todas as possibilidades de penhora não tendo sido localizados bens passíveis de constrição. O agravante juntou aos autos a terceira alteração contratual depositada perante a JCDF (ID 56380056 - Pág. 1-10) assinalando que a agravada estaria registrada com uma empresa de responsabilidade limitada, contudo, nos termos dessa alteração, o sócio José Cândido da Silva Junior teria se tornado o único sócio da empresa. Pediu a inclusão no polo passivo da lide do sócio unitário da empresa, José Cândido. O ilustre Juízo a quo determinou (ID 56559950 - Pág. 1) a apresentação da certidão simplificada atualizada da empresa e da firma individual supostamente existente em nome do sócio José Cândido. O agravante juntou Certidão Simplificada (ID 59576022 - Pág. 1) e atualizada em 03/03/2020, constando que a empresa teria sido extinta por distrato em 08/09/2017. Foi proferida a seguinte decisão: "1.Conforme certidão simplificada ID 59576022, a parte executada não é empresária individual, mas sociedade empresária, pessoa jurídica autônoma, que ostenta patrimônio próprio e distinto de seu sócio. A mencionada certidão informa, ainda, que a pessoa jurídica ESCOLA INFANTIL JP LTDA ME - foi extinta em 08/09/2017. 2. Destarte, com base no princípio da cooperação, esclareço à parte credora que o redirecionamento da execução em face do sócio dependerá: i) em caso de dissolução irregular e preenchimento dos pressupostos legais específicos (art. 50, CC), de prévia desconsideração da personalidade jurídica da executada; ii) caso a dissolução tenha sido regular, de requerimento expresso do credor, com juntada aos autos da íntegra do distrato arquivado na Junta Comercial. (...) 3. Pelas razões expostas, INDEFIRO o requerimento de penhora ID 56371543" (ID 59670542 - Pág. 2). O agravante opôs embargos de declaração alegando que a agravada estaria registrada como empresa de responsabilidade limitada, contudo, nos termos da última alteração contratual depositada perante a JCDF, que, segundo afirma, teria ocorrido em 2017, o sócio José Cândido se tornou o único sócio da empresa, desconstituindo a ex-sócia Polyanna, sendo assim a partir desse momento a sociedade limitada teria 180 dias para agregar outro sócio na empresa nos termos do art. 1033, IV, do Código Civil. Alegou que a falta de pluralidade de sócios gera a extinção da empresa, e consequentemente a responsabilização pessoal do sócio pelo débito da empresa agravada. Assim, não haveria mais "sociedade", não havendo, portanto, personalidade a ser desconsiderada, podendo o cumprimento de sentença se voltar contra o sócio remanescente. Ao negar provimento aos embargos, o ilustre Juízo a quo esclareceu: "O fato de não haver pluralidade de sócios, o que eventualmente levaria à extinção da pessoa jurídica, não ocorre de forma automática, necessitando de uma decisão formal em âmbito de processo específico ou administrativamente. Para fins de alcançar os bens do sócio, somente pode ocorrer nos termos da decisão embargada" (ID 60849823 - Pág. 1). Inconformada, a empresa credora recorre da primeira decisão (ID 59670542 - Pág. 1-2). Insiste na mencionada tese da unipessoalidade derivada irregular, para o que não seria necessário comprovar dolo, fraude, má-fé para que o sócio remanescente responda de forma pessoal e ilimitada por obrigações pendentes. Aponta que a agravada, na verdade, pode ser considerada firma individual Limitada, por não ter observado a pluralidade de sociedade LTDA no prazo legal de 180 dias, que indica a extinção da empresa. Salienta entendimento jurisprudencial no sentido de que não se aplica a condição de pessoa jurídica à firma individual, sendo descabida a distinção patrimonial entre esta e seu proprietário. Requer a concessão liminar de tutela antecipada pela qual desde já se autorize o redirecionamento da execução de origem também contra José Cândido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, ao que tudo indica, não há plausibilidade jurídica no pedido como passo a demonstrar. Como relatado, o agravante defende que nenhuma sociedade pode figurar com apenas um sócio por mais de 180 dias, conforme dispõe o art. 1.033, inciso IV, do Código Civil, sendo automaticamente dissolvida na hipótese de não recomposição da pluralidade societária após este prazo. Transcrevo referido dispositivo do Código Civil: "Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: (...) IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias". Assim delineada a questão jurídica, em primeiro lugar, assinalo que a mesma parte obteve sucesso em sua tese recursal perante a d. Oitava Turma Cível em Acórdão assim ementado: "1. Transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem a admissão de pelo menos um novo sócio, será irregular a continuidade da empresa pela limitada, que passa a se sujeitar às normas da sociedade em comum. 2. A retirada de sócio da sociedade, sem regularização do quadro social no prazo de 180 dias (Código Civil, art. 1033, IV), com a conseguinte configuração de sociedade unipessoal, implica responsabilidade solidária e ilimitada do sócio remanescente, a permitir que a dívida contraída pela pessoa jurídica recaia sobre o seu patrimônio" (Acórdão 1244109, 07267697120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020 – grifei). Contudo, há uma causa de distinção que impede a aplicação da mesma conclusão ao caso concreto. No julgamento da eg. Oitava Turma, o agravo encontrava-se totalmente instruído com a cadeia de alterações contratuais e suas respectivas datas. Tanto é que o eminente Relator em seu voto registrou: “No caso em tela, verifica-se que a sociedade CMS CENTRAL DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME tornou-se unipessoal conforme alteração lavrada em 16/05/2016 e arquivada em 10/01/2017, passando o sócio JOSÉ RODRIGUES DA LUZ FILHO a deter a integralidade das quotas sociais”. Contudo, na hipótese em estudo, a agravante não demonstra que a agravada teria incidido na hipótese prevista no art. 1.033, inciso IV, do Código Civil, ou seja: que a agravada teria mantido as atividades comerciais posteriormente aos 180 (cento e oitenta) dias previstos no referido artigo. Mesmo que o agravante afirme que a última alteração contratual teria sido depositada perante a JCDF em 2017, a alteração contratual no 03 (ID 56380056 - Pág. 1), a qual demonstraria que a pluralidade de sócios teria deixado de existir, não menciona a data da alteração como ocorre com o registro da segunda alteração contratual, que se deu em 26/05/2015 (ID 61479297 - Pág. 7). O que há de seguro nos autos pode ser extraído da Certidão Simplificada (ID 59576022 - Pág. 1) e atualizada em 03/03/2020, na qual consta que a empresa teria sido extinta por distrato em 08/09/2017. Como os títulos cobrados na ação originária foram emitidos em 15/01/2013 (ID 32878089 - Pág. 9) e 15/02/2014 (ID 32878089 - Pág. 12), presume-se que a empresa encontrava-se regular na data da negociação. Nesse contexto, como a empresa agravante não apresenta elementos que indiquem a continuidade do exercício das atividades comerciais da agravada posteriormente aos cento e oitenta dias previstos no artigo 1033, IV, do CC, tal circunstância retira a plausibilidade jurídica do pedido liminar. Ante o exposto INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, via AR, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator